Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722509-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO SERGIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0702410-78.2024.8.07.0001, movido por PAULO SERGIO LIMA DA SILVA. Verificou-se ter a parte agravante apresentado recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Foi determinada a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 72622746). Decorreu o prazo para a agravante sem apresentar resposta e os autos retornaram conclusos à esta relatoria (ID 73011700). É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do preparo recursal. O caput do art. 1.007 do CPC estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “A prova do recolhimento do preparo demanda não só a juntada do comprovante de pagamento, mas também a da guia de recolhimento de custas que indicará se o pagamento foi efetuado na rubrica correta e teve a destinação pretendida pela lei.” (AgRg no RMS n.o 71.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 28/8/2023.) No caso, embora intimada para regularizar o vício, com a comprovação do recolhimento das custas em dobro, à luz do § 4o do art. 1.007 do CPC, a agravante quedou-se inerte. Registre-se, todavia, que a juntada da guia de recolhimento devida a este Tribunal, em momento posterior, a fim de regularizar o preparo do recurso, não pode ser aceita, em virtude da preclusão. Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que “[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro, quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção [...].” (AgInt no REsp n.o 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). Sobre a questão, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal: “[...] 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. [...].” (07171591120218070000, Relator: Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE de 21/1/2022) - g.n. Assim, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. Ademais, não restou comprovado o justo impedimento apto a relevar a pena de deserção, consoante o disposto no § 6o do art. 1.007 do CPC. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 17:01:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador